Tribunal: TJBA
Processo: 0000982-48.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000982-48.2012.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: ITAMAR LIMA CHAVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. LIMITAÇÃO LEGAL AO CABIMENTO DE APELAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão
monocrática
que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Itamar Lima Chaves
, deixou de conhecer da apelação por considerar incabível o recurso, nos termos do
art
. 34 da Lei nº 6.830/80, em razão de o valor da execução fiscal ser inferior ao limite legal de alçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN, devidamente atualizado pelo IPCA-E; (
ii
) examinar se a alegada ausência de abandono do feito e existência de bens penhoráveis seriam suficientes para afastar a inadmissibilidade
recursal
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 6.830/80, em seu art. 34, veda expressamente a interposição de apelação em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, sendo admissíveis, nesses casos, apenas embargos infringentes e de declaração.

4. A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 637.975/MG (Tema 408 da Repercussão Geral), com reafirmação da jurisprudência da Corte.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
1.168.625/MG (Tema 395), firmou entendimento de que o valor de 50 ORTN deve ser atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, devendo-se considerar esse valor atualizado à época da propositura da ação para aferição da admissibilidade
recursal
.

6. No caso concreto, o valor da execução fiscal (R$
492,48
revela-se inferior ao limite atualizado de 50 ORTN (R$ 683,92, em agosto de 20
12
), o que obsta a admissibilidade da apelação.

7. A alegação de diligência processual não afasta o óbice legal objetivo à interposição de apelação, tampouco justifica a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80,
art
. 34; CPC,
art
. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 637.975/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 09.06.2011; STJ,
REsp
1.168.625/MG (Tema 395), Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção, j. 09.06.2010; TJBA,
AgIntCiv
8002194-26.2022.8.05.0105, Rel. Des. Cláudio
Cesare
Braga Pereira, j. 27.09.2024; TJBA,
AgIntCiv
8005754-73.2022.8.05.0105, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.06.2024; TJBA,
AgIntCiv
8002840-07.2020.8.05.0105, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000982-48.2012.8.05.0173
, em que figuram como a
gravante
MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como a
grav
a
do
ITAMAR LIMA CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)